Tribunal: STF
Processo: RE 1385872
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 5):



    “REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - Obrigação de fazer - Menor que foi diagnosticado com Encefalopatia epilética por provável microdisplasia focal (Síndrome de West) e Transtorno do Espectro-Autista (CID 10 G44 F84 G80) - Fornecimento de medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi - Preliminar de ilegitimidade passiva - Obrigação solidária dos entes públicos, nos termos da Súmula nº 37 do E. TJSP e Tema nº 793 julgado em 29/5/19 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855.178) - Tema 500 do STF que não se aplica ao caso - Os medicamentos derivados do Canabidiol estão previstos na Resolução ANVISA/DC nº 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC nº 17/15 e a ANVISA regulamentou a autorização da importação e produção de medicamentos à base de Cannabis com a Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020, que indica o Canabidiol (CBD) como substância sujeita à Receita de Controle Especial - Forma de regularização do produto que supre o registro – Medicamento indicado, que, além do mais, é produzido no Brasil - Comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Recurso Especial nº 1657156 - Tema 106 do C.STJ - Dever de amparo à saúde e à vida pelo Poder Público - Direito público subjetivo e de absoluta prioridade, assegurados à criança e ao adolescente pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - Imperatividade de disponibilização de recursos destinados a tal fim, de forma solidária pelos entes públicos, de modo a assegurar o mínimo existencial, nos termos dos princípios e normas vigentes no ordenamento jurídico - Precedentes desta C. Câmara Especial - Relatório médico atualizado que deverá ser apresentado a cada seis meses para comprovar a necessidade da continuidade e atualidade do tratamento e possibilitar o devido controle da regularidade do fornecimento pelo poder público - Condenação à verba honorária sucumbencial - Necessidade de redução em consonância aos precedentes desta Câmara Especial em casos análogos - Caso repetitivo e de baixa complexidade - Remessa necessária e recurso voluntário providos em parte.“



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ aponta violação aos arts. 2º; 5º, caput, e XXXV, 18; 100, § 6º; 165, § 5º; 196; e 198, I, da CF/1988, e à tese fixada no Tema 793/STF, sob o argumento de que não pode o Município fornecer medicamentos de alto custo, sob pena de ser responsabilizado por efetuar gastos não previstos no orçamento.



    Salienta que o “Canabidiol” não possui registro na Anvisa, assim, nos termos do Tema 500, as ações para o fornecimento da substância devem ser propostas em face da União. 



    Aduz que a parte autora não comprovou que os remédios disponíveis na rede pública não são suficientes ou eficazes para o seu tratamento. 



    Além disso, afirma que o Tribunal de origem não pode determinar o sequestro de verbas pública, uma vez que a competência é exclusiva do Desembargador Presidente do TJ do Estado, consoante o Tema 289.



    Ao final, pede que “se reconheça ser da União, pelas regras de repartição de competências, o Ente Político obrigado a fornecer a medicação pleiteada, além de promover o adequado ressarcimento ao Ente que suportou tal ônus (...)”.



    Em contrarrazões (Doc. 9), a parte recorrida alega a ausência de prequestionamento e da repercussão geral da matéria. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



     



    No que diz respeito à questão do fornecimento do medicamento derivado do canabidiol, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE aplicando o Tema 1161 (RE 1.165.959-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    No que toca ao ente responsável pela dispensação da substância, admitiu o apelo, considerando a existência de precedente vinculante do STF – Tema 793. 



    De outro lado, em relação à matéria debatida no Tema 6, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – fornecimento de medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo -, anotou que o presente recurso será sobrestado no momento oportuno.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    A matéria devolvida à análise desta CORTE cinge-se ao debate relativo à Justiça competente para julgar a lide e à necessidade de integração da União no polo passivo da demanda. 



     



    O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenara o Município a fornecer à parte autora o medicamento derivado do canabidiol, consignando que “não há de se falar em ilegitimidade passiva ou incompetência desta justiça estadual para o julgamento da ação”. (Doc. 5, fl. 8). Acresceu, ainda, que (Doc. 5, fls. 12-13):



    “Ademais, houve comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do tratamento (fls. 17 e 20). 



    Quanto ao fato de o medicamento não fazer parte do programa de padronização do SUS, não se pode concluir pela escusa de atendimento ao comando constitucional e legal imposto, na salvaguarda da saúde do cidadão, como meio de efetivação da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido: STF, AI 696511, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 22.10.2008, DJe 04.11.2008. E, como acima mencionado, os medicamentos derivados do canabidiol estão previstos na Resolução ANVISA/DC nº 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC nº 17/15 e a ANVISA regulamentou, ainda, a autorização da importação e produção de medicamentos à base de Cannabis na Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020, que indica o Cannabidiol como substância sujeita à Receita de Controle Especial. Além disso, quanto ao medicamento específico "Cannabidiol PratiDonaduzzi 200 mg", que ora se pleiteia, a Resolução RE nº 1.186, de 20 de abril de 2020, concedeu autorização sanitária para fabricação e comercialização do produto no Brasil, e foi recentemente registrado na ANVISA (registro nº 125680313) e é comercializado nas farmácias do país.”



    Ainda, consta da sentença que o medicamento pleiteado - "Cannabidiol Prati Donaduzzi" - é de alto custo (Doc. 3, fl. 1).



    Pois bem: O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARRROSO, DJe de 22/2/2022.



    A propósito, transcrevem-se abaixo os fundamentos do Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO nesse último precedente acima referido (RE 1.365.888, DJe de 22/2/2022), no qual são esclarecidas as razões pelas quais a União deve constar no polo passivo de demanda em que se pede o fornecimento do medicamento que não está incorporado nas políticas públicas do SUS, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal:



    “O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, não observou a jurisprudência do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. Ficam mantidas as decisões proferidas na origem até que outra seja proferida pelo juízo competente. Publique-se.” (grifo nosso)



    Como se depreende do contorno fático delineado nos autos, o medicamento não faz parte do programa de padronização do SUS, além de ser de custo elevado.



    Assim, é imprescindível que a UNIÃO integre a lide. Isso porque a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 



    Pela pertinência, cumpre fazer um breve registro acerca do que ficou assentado no recente julgamento conjunto realizado pela PRIMEIRA TURMA DO STF, em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49909; 49919; 50726, 50715, 50866, 50481, 50907, 50649, 50458, todos de minha relatoria, sendo recorrente o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, cujo foco é a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamento ou tratamento médico aos necessitados.



    Após profícuos debates acerca da aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, a qual foi ratificada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nesse paradigma, a TURMA, por maioria, assentou que a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes:



    a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e



    d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.



    Na ocasião, esclareceu-se, ainda, que no que toca à parte final da tese onde se lê que - a autoridade judicial tem o dever de determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro – tem incidência quando o Juízo concede a cautelar estabelecendo que um determinado ente federado cumpra obrigação que, na verdade, é de responsabilidade de outro. Nessa hipótese, assegura-se para o primeiro o direito de se compensar juntamente ao segundo das despesas decorrentes do cumprimento da cautelar.



    A ratio dessas conclusões decorre da letra da Lei 8.080/1990, que estabelece que o SUS atua de forma federalista, e estabelece as competência de cada ente federado, e também das seguintes premissas adotadas no julgamento das Reclamações supracitadas:



    1) a inobservância das diretrizes elencadas nos itens “a”, “b”, e “c” acima têm o condão de desequilibrar as finanças dos entes subnacionais que, na maioria das vezes, não tem disponibilidade financeira para fazer frente aos custos dos medicamentos não incorporados ao SUS, ou, mesmo quando estão incorporados, a competência para distribuição ou o financiamento é da UNIÃO;



    2) o direito de regresso contra a UNIÃO, quando essa não participou da lide, compromete o planejamento do orçamento federal, criando descompasso entre a previsão orçamentária e as despesas na área de saúde; e



    3) a ausência da UNIÃO na lide, quando o fornecimento do medicamento está sob sua responsabilidade, impede que o ente federal exerça o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa;



    Bem delimitadas essas questões, constata-se que o acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    O fornecimento do medicamento não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente